Tribunal: TJPA
Processo: 0005581-16.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0005581-16.2017.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON MUNICIPAL. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO OU ABUSIVIDADE A JUSTIFICAR A NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO OU ANULAÇÃO DA MULTA APLICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-
O PROCON Municipal, integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, tem competência para fiscalizar as relações de consumo, podendo aplicar as sanções previstas no art. 56 do CDC, em exercício do poder de polícia, conforme entendido adotado pelo STJ;

2-
Inexistem nos autos elementos justificadores para a anulação do processo administrativo;

3-
Tendo havido aplicação de multa dentro dos paradigmas legais, não há como considerar que houve abusividade na multa administrativa sob pena de intervenção judicial na atividade administrativa discricionária.

4-
Recurso conhecido e provido.

ACORDAM
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER
do Recurso de Apelação e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três .

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível, interposta pelo
Município de Parauapebas
, em face sentença proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Parauapebas, nos autos dos Embargos à Execução, ajuizados por
Itaú Unibanco S.A.
,
que julgou procedente o pedido da exordial,

declarando a nulidade da ação executiva, extinguindo-a com base no artigo 803, I do Código de Processo Civil, relativa à multa imposta pelo PROCON municipal.

Irresignado, o município réu interpôs o apelo onde alega que a multa aplicada não possui qualquer vício de validade, logo, sua anulação merece reforma. Aduz que o valor da multa é compatível com a legislação aplicável ao caso, bem como que deve haver limite à revisão judicial de decisões do PROCON, já que advindas do poder discricionário da administração pública. (Id n° 4044470)

Requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os Embargos à Execução, com prosseguimento da ação executiva, mantendo-se a aplicação da multa ao embargante/apelado.

Devidamente intimada, a parte recorrida apresentou Contrarrazões, postulando pelo total improvimento recursal, para manutenção integral da sentença combatida. (Id n° 4044474)

O Ministério Público de 2º grau emitiu parecer, pelo conhecimento e provimento recursal, para reforma da sentença objurgada. (Id n° 4651800)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do recurso de Apelação Cível interposto.

Cuida-se na origem, de
Embargos à Execução ajuizada por Itaú Unibanco S.A,
contra o Município de Parauapebas,
em virtude da execução de multa aplicada pelo PROCON Municipal, no valor de R$ 8.700,00 (oito mil e setecentos reais), por violação aos arts. 55, e 57 do CDC e da Lei Municipal 186/03, arts. 14 e 39, V e VII,
no Processo Administrativo nº. 48.690/2014.

Firma-se no argumento de que restou demonstrada a infração às normas de defesa do consumidor, em razão em razão da reclamação do consumidor que alegou que no dia 28/01/2012, realizou dois depósitos no autoatendimento, sendo um no valor de R$ 1.999,00 e outro no valor de R$ 1.500,00. No entanto, digitou o valor de R$ 2.000,00 ao invés de R$ 1.999,00, porém foi creditado apenas R$ 1.400,00.

Pois bem. Como é cediço, a doutrina e jurisprudência têm entendido que é vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, sendo-lhe permitida apenas a análise da legalidade dos atos praticados, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da separação de poderes, a teor do art. 2º da Constituição Federal.

Por outro lado, é indene de dúvidas que o PROCON detém atribuição para a aplicação de multas, nos termos dos artigos 55 e 56 do CDC, em decorrência do exercício de seu poder fiscalizatório, quando se trata de interesse do direito do consumidor.

In casu
,
extrai-se dos autos que a autuação levada a efeito pelo apelante, que culminou com a aplicação da multa impugnada, tem origem em reclamação apresentada por consumidor, que alegou que no dia 28/01/2012, realizou dois depósitos no autoatendimento, digitou o valor equivocado de R$ 2.000,00 ao invés de R$ 1.999,00, porém, foi creditado apenas R$ 1.400,00, razão pela qual o cidadão buscou o PROCON para reclamação.

Nesse contexto, é de se ressaltar que não há prova nos autos de que tenha sido adotada adequada postura para solucionar o problema na via administrativa. Assim, entendo que restou caracterizada a infração às regras de Defesa do Consumidor.

Ademais, vale mencionar que cabe ao PROCON a proteção do consumidor através do exercício do poder de polícia administrativa, atuando na regulação e repressão aos abusos cometidos no mercado de consumo com a aplicação de sanções definidas no código e outras normas de proteção ao consumidor, não havendo que se falar apenas em proteção à direito individual do consumidor.

Nesse sentido, a jurisprudência desse E. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL JULGADO PROCEDENTE PARA ANULAR A MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL EM DECORRÊNCIA DE SUPOSTO VÍCIO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO. ACOLHIDA. LEGALIDADE DA MULTA APLICADA. OBSERVÂNCIA AO LIMITE LEGAL E AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença que acolheu os embargos à execução fiscal e anulou a multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal de Parauapebas. 2. A sentença anulou a multa por entender que o PROCON não teria observado o contraditório e ampla defesa, bem como não poderia ter invertido o ônus da prova e o valor da multa aplicada no valor de R$ R$ 4.752,00 (quatro mil, setecentos e cinquenta e dois reais), teria os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
3. O PROCON é órgão legítimo para aplicação de multa administrativa ao prestador de produtos e serviços que deixa de cumprir legislação municipal, bem como, por infração ao Código de Defesa do Consumidor, dever este que decorre do poder de polícia que lhe é conferido, inexistindo, portanto, ilegalidade na atuação do órgão fiscalizador. 4. A multa foi aplicada em processo administrativo, em razão de autuação feita pelo PROCON - Parauapebas, em decorrência dos danos causados ao aparelho de televisão de consumidora, além de não ter ocorrido o cancelamento e devolução do valor da compra. A autuação se fundamenta, portanto, no descumprimento dos artigos 39, V, VIII e XII do Código de Defesa do Consumidor e art. 12, III, VI, XI e 13, XXIV do Decreto 2.181/97, conforme consta nos fundamentos da decisão administrativa que aplicou a penalidade, circunstância que afasta a alegação de ausência de fundamentação da decisão. 5. O valor da multa aplicada pelo PROCON ao Apelado, percebe-se adequado, diante da gravidade do ato lesivo, em conformidade com os critérios estabelecidos na Legislação Municipal e Federal atinente à matéria. Não se trata, portanto, de uma penalidade desproporcional, mas sim da utilização dos critérios legais que somados revelam a adequada penalidade a ser aplicada ao caso concreto.
6. Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença e julgar improcedente os embargos à execução. (TJ-PA 00161610820178140040, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 23/05/2022, 1Âª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 10/06/2022)

A corroborar tal entendimento, cite-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça, em caso semelhante ao dos autos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO E CONSUMERISTA. RETENÇÃO DE DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA. IMPOSIÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA ALÍNEA K, DO ART. 11, DA LEI DELEGADA N.º 4, DE 26.9.1962. POSTERIOR TRANSAÇÃO CIVIL ENTRE A INSTITUIÇÃO DE ENSINO E O DISCENTE. ANULAÇÃO DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 56 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CDC. 1. A composição civil entre o consumidor e o fornecedor e/ou prestador de serviços, ainda que realizada em juízo, não tem o condão de afastar a imposição de penalidade de multa, aplicada por órgão de proteção e defesa do consumidor, no exercício do poder sancionatório do Estado.
2. É que "a multa prevista no art. 56 do CDC não visa à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição pela infração às normas que tutelam as relações de consumo". (RMS 21.520/RN, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 08/08/2006, DJ 17/08/2006 p. 313) 3. O poder sancionatório do Estado pressupõe obediência ao princípio da legalidade, e a sua ratio essendi é "desestimular a prática daquelas condutas censuradas ou constranger ao cumprimento das obrigações.
(...) 7. Recurso especial parcialmente conhecido e provido, para restabelecer a sentença. (REsp 1164146 / SP; Relator: Ministro LUIZ FUX; Julgamento: 02/03/2010; DJe 16/03/2010).

Pontua-se ainda, a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para fixação da multa aplicada
in casu.

Isso porque, da análise do procedimento administrativo acostado aos autos verifica-se que o recorrente, embasado nas leis que regem as relações entre fornecedor e consumidor, autuou a empresa, arbitrando a multa de acordo com os critérios do Decreto Municipal n.º 186/2003.

Nesse mesmo sentido já se manifestou essa E. Corte de Justiça, em casos semelhantes, senão vejamos
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL - MULTA ADMINISTRATIVA - PROCON MUNICIPAL - POSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO OU ABUSIVIDADE A JUSTIFICAR A NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO OU MINORAÇÃO DA MULTA APLICADA.
1. O PROCON Municipal, integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, tem competência para fiscalizar as relações de consumo, podendo aplicar as sanções previstas no art. 56 do CDC, em exercício do poder de polícia, conforme entendido adotado pelo STJ; 2- Inexistem nos autos elementos justificadores para a anulação do processo administrativo
; 3- Tendo havido aplicação de multa dentro dos paradigmas legais, não há como considerar que houve abusividade na multa administrativa sob pena de intervenção judicial na atividade administrativa discricionária.
4- Recurso conhecido e Improvido. (TJ-PA - AC: 00003499120048140040 BELÉM, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 22/02/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 23/02/2018)

O Código de Defesa do Consumidor - CDC (Lei nº 8.078/90) prevê a aplicação de sanções administrativas pela prática de infrações às normas de defesa do consumidor, dentre as quais está a multa (art. 56, I). Quanto à possibilidade de aplicação de multa administrativa por órgão de defesa do consumidor, o CDC estabelece:

Art. 55.
A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

§ 1º
A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios fiscalizarão e controlarão a produção, industrialização, distribuição, a publicidade de produtos e serviços e o mercado de consumo, no interesse da preservação da vida, da saúde, da segurança, da informação e do bem-estar do consumidor, baixando as normas que se fizerem necessárias.

§ 2º
(Vetado).

§ 3º
Os órgãos federais, estaduais, do Distrito Federal e municipais com atribuições para fiscalizar e controlar o mercado de consumo manterão comissões permanentes para elaboração, revisão e atualização das normas referidas no § 1º, sendo obrigatória a participação dos consumidores e fornecedores.

§ 4º
Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.

Art. 105.
Integram o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), os órgãos federais, estaduais, do Distrito Federal e municipais e as entidades privadas de defesa do consumidor.

O Decreto nº 2.181/97, que dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC, dispõe sobre as práticas informativas, e também prevê normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas no CDC.

Art. 5º
Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo.

Art. 9º
A fiscalização das relações de consumo de que tratam a Lei nº 8.078, de 1990, este Decreto e as demais normas de defesa do consumidor será exercida em todo o território nacional pela Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, pelos órgãos federais integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, pelos órgãos conveniados com a Secretaria e pelos órgãos de proteção e defesa do consumidor criados pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, em suas respectivas áreas de atuação e competência. (Redação dada pelo Decreto nº 7.738, de 2012).

Portanto, o PROCON tem competência para fiscalizar as relações de consumo e, inclusive aplicar sanções, em exercício do poder de polícia, conforme entendido adotado pelo STJ. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PODER DE POLÍCIA. ARTS. 535 DO CPC, 51, 56 E 57 DO CDC E 2º DA LEI 9.784/99. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON. POSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. 1. (...). 2. O óbice da Súmula 284/STF também é aplicável no tocante aos artigos 51, 56 e 57 do Código de Defesa do Consumidor e 2º da Lei n. 9.784/99, uma vez que a parte recorrente não logrou demonstrar, de forma objetiva, como o Tribunal a quo os teria violado. 3. "Sempre que condutas praticadas no mercado de consumo atingirem diretamente o interesse de consumidores, é legítima a atuação do Procon para aplicar as sanções administrativas previstas em lei, no regular exercício do poder de polícia que lhe foi conferido no âmbito do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Tal atuação, no entanto, não exclui nem se confunde com o exercício da atividade regulatória setorial realizada pelas agências criadas por lei, cuja preocupação não se restringe à tutela particular do consumidor, mas abrange a execução do serviço público em seus vários aspectos, a exemplo, da continuidade e universalização do serviço, da preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão e da modicidade tarifária." ( REsp 1138591/RJ, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2009, DJe 05/10/2009) 4. (...). 5. Agravo regimental não provido. ( AgRg no REsp 1541742/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 28/09/2015)

Conclui-se, portanto, que é possível ao órgão de defesa do consumidor municipal aplicar multa administrativa por infração ao CDC, que é executada pela Fazenda Pública Municipal.

De tal modo, considerando-se a legalidade dos procedimentos aliada à ausência de desproporcionalidade da multa arbitrada, impõe-se a reforma da sentença, comportando acolhimento os fundamentos recursais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença, julgando os Embargos à Execução totalmente improcedentes. Por derradeiro, considerando-se o provimento recursal, inverto o ônus de sucumbência em desfavor da parte apelada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador

Belém, 26/04/2023